Tribunal: TJMT
Processo: 1021895-46.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021895-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), PEDRO DE MORAES FILHO - CPF: 839.610.549-91 (AGRAVANTE), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), PLANTAR COMERCIO DE CEREAIS E ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 06.866.626/0001-61 (AGRAVADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DILCEU ROSSATO - CPF: 389.602.220-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO DE BENS. GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESVIO DE FINALIDADE. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Safras Armazéns Gerais Ltda. e determinou o arresto de bens do agravante, mantendo o sócio no polo passivo da execução.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessão de tutela de urgência cautelar sem prévia oitiva do interessado violou o princípio do contraditório previsto no artigo 9º do CPC; e (ii) saber se estão presentes os requisitos do artigo 50 do Código Civil para desconsideração da personalidade jurídica, considerando os indícios de confusão patrimonial e desvio de finalidade no contexto de suposto grupo econômico informal.

III. Razões de decidir

3. A técnica do contraditório postergado encontra fundamento constitucional nos princípios da efetividade jurisdicional (CF/1988, art. 5º, XXXV) e do devido processo legal substantivo (CF/1988, art. 5º, LIV), bem como nos artigos 9º, parágrafo único, inciso I, e 300, §2º, do CPC/2015, sendo admissível quando a oitiva prévia possa comprometer a eficácia da medida jurisdicional em razão do periculum in mora demonstrado pela dinâmica de esvaziamento patrimonial sistematicamente perpetrada pelos executados.

4. A confusão patrimonial prevista no artigo 50, §2º, I, do Código Civil encontra-se caracterizada pelo cumprimento repetitivo de obrigações da sociedade por meio de bens do sócio, evidenciado pela constituição de hipotecas sobre propriedades rurais de titularidade pessoal do agravante para garantir operações de crédito da Safras Armazéns Gerais Ltda.

5. O desvio de finalidade materializa-se na instrumentalização da estrutura societária como mero veículo de captação de recursos, enquanto a atividade lucrativa foi transferida para a esfera pessoal dos sócios, configurando utilização da pessoa jurídica com propósito de lesar credores.

6. A existência de processo de recuperação judicial da executada não constitui óbice à desconsideração da personalidade jurídica, pois este instituto protege a empresa em crise, não os sócios que contribuíram para essa crise mediante práticas abusivas da forma societária.

7. A documentação demonstra atuação coordenada de pessoas físicas e jurídicas vinculadas que, por meio de constituições de novas empresas, alterações societárias e transferências de quotas, buscam a blindagem patrimonial, corroborando os indícios de grupo econômico informal estruturado para frustrar execuções.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É admissível o contraditório diferido em sede de tutela de urgência cautelar quando demonstrado perigo de dissipação patrimonial que comprometa a eficácia da medida. 2. São cabíveis medidas de urgência cautelares, como o arresto de bens, quando demonstrados indícios de confusão patrimonial e grupo econômico informal, caracterizados pela utilização de bens particulares dos sócios para garantir obrigações da pessoa jurídica e pela instrumentalização da estrutura societária para frustrar credores."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 9º, parágrafo único, I; 133; 134; 135; 300, §2º; 301; CC, art. 50, caput, §§ 1º e 2º, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1029398-55.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 11/02/2025; TJMT, AI 10218715220248110000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 04/02/2025; STJ, AgRg no AGRESP 159.889/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
PEDRO DE MORAES FILHO
contra

decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, no bojo da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1007905-62.2025.8.11.0040
ajuizada por
PLANTAR COMÉRCIO DE CEREAIS E ARMAZÉNS GERAIS LTDA
., que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Safras Armazéns Gerais Ltda. e determinou o arresto de bens do agravante.

Alega o recorrente, em suas razões recursais (Id. 297351373), que a decisão combatida incorreu em flagrante ilegalidade ao deferir liminarmente a desconsideração da personalidade jurídica e o consequente arresto de bens de pessoa física sem prévia instauração de contraditório e dilação probatória, em afronta ao disposto nos artigos 133 e 134 do CPC, bem como ao artigo 50 do Código Civil. Assevera que não integra o quadro societário da empresa executada, não firmou os contratos executados como avalista ou garantidor, tampouco se beneficiou da inadimplência.

Aduz que não há nos autos elementos mínimos que demonstrem abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, condições indispensáveis para a medida extrema adotada.

Sustenta que a decisão se apoiou em suposições e alegações genéricas, sem qualquer robustez probatória. Frisa que a empresa Safras Armazéns Gerais Ltda se encontra em recuperação judicial (autos nº 1007134-62.2025.8.11.0015), situação que corrobora a tese de crise econômico-financeira sistêmica e não dolos, de modo que a medida liminar compromete a função social da empresa e a capacidade de crédito. Assim, pleiteou a suspensão dos atos de constrição patrimonial e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com a exclusão do agravante do polo passivo da execução.

A tutela de urgência recursal que foi indeferida por este Relator, conforme decisão de Id. 297704399.

Em contrarrazões (Id. 299727370), a parte agravada sustenta que a decisão de primeiro grau se encontra devidamente fundamentada e alicerçada em conjunto probatório robusto que demonstra de forma clara e objetiva o esvaziamento patrimonial da empresa Safras Armazéns Gerais Ltda., perpetrado pelos seus sócios, entre eles o agravante, com o fim de fraudar credores.

Aduz que a utilização de bens pessoais dos sócios para atividades da empresa, a assunção de garantias cruzadas e a exploração da mesma atividade econômica pelos sócios, enquanto a empresa permanece inadimplente, demonstram evidente confusão patrimonial e desvio de finalidade.

Rebate a alegação de nulidade da decisão por ausência de contraditório, salientando a possibilidade de concessão de tutela de urgência inaudita altera parte, nos termos do art. 300, § 2º do CPC, quando houver risco de ineficácia da medida. Acrescenta que o contraditório foi apenas postergado e que a exigência de caução pela agravada reforça a cautela do juízo. Sustenta que a existência de processo de recuperação judicial não impede a responsabilização de sócios por atos ilícitos, nem serve de escudo para fraudes. Por fim, pugna pela manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
PEDRO DE MORAES FILHO
contra

decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, no bojo da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1007905-62.2025.8.11.0040
ajuizada por
PLANTAR COMÉRCIO DE CEREAIS E ARMAZÉNS GERAIS LTDA
., que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Safras Armazéns Gerais Ltda., e, via de consequência, o incluiu no polo passivo da execução, com determinação de
arresto de bens
.

Para tanto, alega que a medida liminar de arresto de seus bens se deu com manifesta afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, notadamente por não ter sido instaurado o incidente de desconsideração de personalidade jurídica nos moldes do artigo 134 do Código de Processo Civil. Sustenta ainda que inexiste qualquer comprovação de desvio de finalidade, confusão patrimonial ou benefício pessoal derivado da inadimplência da empresa executada, requisitos essenciais à desconsideração, conforme dispõe o artigo 50 do Código Civil.

Por outro lado, a agravada defende a manutenção da decisão, argumentando que a medida liminar foi necessária devido ao
perigo de dilapidação patrimonial
e à existência de um
esquema de esvaziamento patrimonial
comprovado por documentos e precedentes judiciais, além de ressaltar que a suspensão da recuperação judicial reforça a necessidade da execução contra os sócios.

Logo, o cerne da controvérsia diz respeito à legalidade e razoabilidade da decisão que,
em sede de tutela de urgência cautelar
, deferiu medida de arresto de bens de pessoa física, em contexto de suposta confusão patrimonial e integração a grupo econômico, sem a prévia instauração do incidente formal de desconsideração previsto nos artigos 133 e 134 do CPC.

Eis o teor da decisão agravada na parte que importa:

“(...) 2. Da desconsideração da personalidade jurídica

A pretensão da exequente comporta acolhimento.

Os pressupostos legais em relação à desconsideração da personalidade jurídica, quais sejam, a existência inequívoca de abuso de direito/personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, estão preconizados no art. 50, caput, do Código Civil, verbis:

(...)

No caso em tela, concluo que demonstrados pela exequente a presença dos requisitos para a concessão da referida medida, considerando, nessa toada, que a farta documentação acostada aos autos traz elementos robustos quanto à existência de confusão patrimonial entre a empresa executada e seus respectivos sócios, especialmente pela utilização de imóveis em nome de pessoas naturais para fins operacionais, assim como em garantias de empréstimos direcionados à pessoa jurídica executada, havendo, também, a apontada confusão patrimonial dos sócios em razão da produção de grãos e a comercialização destes pela própria empresa executada.

Se isso não bastasse, há ainda a evidência de que a empresa executada, consolidada no Grupo Safras Armazéns Gerais Ltda, estaria utilizando de terceiros para prosperar e acumular milhões de reais em lucros por meio de evasão de capital, evitando, assim, a constrição de seus bens, fatos estes foram arguidos em outro pedido de desconsideração de personalidade jurídica da empresa executada apresentado perante este juízo nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n° 1013727-66.2024.8.11.0040, cuja liminar parcialmente acolhida foi objeto de Recurso de Agravo de Instrumento – RAI n° 1029398-55.2024.8.11.0000, interposto por uma das partes requeridas, todavia, negado provimento ao recurso, mantida, assim, a decisão singular, conforme se observa do v. acórdão acostado no id. 183536835 do referido Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, que traz em sua ementa, verbis:

“Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa, deferiu, em parte, tutela de urgência cautelar para arresto de valores e averbação premonitória de bens imóveis das partes requeridas, até o valor de R$ 947.237,68.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se os requisitos legais para concessão da tutela de urgência cautelar foram preenchidos, considerando os indícios da existência de grupo econômico e confusão patrimonial.

III. Razões de decidir

3. Presente a probabilidade do direito, com base em documentos e indícios que apontam para a integração da Agravante ao grupo econômico Safras, como a identidade de atividades, vínculos societários e utilização de bens particulares em favor de empresas do grupo.

4. Demonstrado o perigo de dano, ante a grave situação financeira do grupo econômico, marcada por dívidas expressivas e ações judiciais em curso, com risco à solvência e à satisfação dos credores.

5. O arresto visa garantir a efetividade do processo e a viabilidade do direito da parte agravada, sem inviabilizar o funcionamento da Agravante, que apresentou elementos de solidez financeira.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. São cabíveis medidas de urgência cautelares, como o arresto de valores e averbação premonitória, quando demonstrados indícios de confusão patrimonial e de grupo econômico, com risco à eficácia do resultado do processo.

(...)”

Tais circunstâncias, neste momento processual inicial, trazem à tona fortes elementos que evidenciam a configuração de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial (art. 50, § 1º, do Código Civil), hipóteses que permitem o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada (Safras Armazéns Gerais Ltda, inscrita no CNPJ nº 11.644.786/0001-04), bem como, que seu sócios sejam responsabilizados pelas dívidas contraídas pela executada, conforme pretendido pela parte exequente e, de consequência, que sejam os sócios de igual modo alcançados pelas medidas liminares postuladas na peça de ingresso.

De rigor, portanto, o deferimento do pedido formulado pela exequente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.

3. Da tutela de urgência

A tutela de urgência prospera.

O pedido de tutela de urgência de natureza cautelar – arresto de bens da devedora – formulado pela exequente encontra previsão expressa no art. 301 c/c o art. 799, inciso VIII, ambos do Código de Processo Civil, verbis:

“Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.”

“Art. 799. Incumbe ainda ao exequente:

(...)

VIII - pleitear, se for o caso, medidas urgentes;

(...)

Nessa toada, observo nos autos que a exequente logrou êxito comprovar o cumprimento de obrigações contratuais pactuadas entre as partes decorrentes dos Contratos de Compra e Venda de Produto Disponível Com Preço Fixo de nºs 30921, 30925 e 30926, in casu, mediante a entrega dos grãos objeto dos contratos às compradoras, conforme notas fiscais e relatórios analíticos de vendas de grãos juntados aos autos no id. 196743818 e seguintes, e id. 196765676 e seguintes.

Com efeito, não obstante a ausência de previsão expressa no atual ordenamento processual civil acerca das medidas cautelares específicas e autônomas existentes no CPC/73, é certo que diante da necessidade de assegurar o resultado útil do processo – nos casos em que uma situação de perigo ponha em risco sua efetividade – é plenamente possível a concessão da medida de urgência cautelar na própria ação quando presentes seus requisitos, quais sejam, perigo de dano iminente e probabilidade da existência do direito.

A respeito do tema leciona Daniel Mitidiero: “toda e qualquer tutela idônea para conservação do direito pode ser requerida pela parte a título de tutela cautelar (art. 301). Daí que a alusão ao arresto, sequestro, arrolamento de bens e ao registro de protesto contra alienação de bens são apenas exemplos de providências que podem ser obtidas pela parte (...) O fato do legislador não ter repetido as hipóteses de cabimento do arresto, do sequestro, do arrolamento de bens e do registro de protesto contra alienação significa que essas medidas cautelares se submetem aos requisitos comuns a toda e qualquer medida cautelar: probabilidade do direito (fumus boni juris) e perigo na demora (periculum in mora). Significa ainda que o Código vigente incorporou o significado desses termos – tal como eram compreendidos na legislação anterior. Desse modo, arresto é uma medida cautelar que visa a resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória (...) SERÃO CABÍVEIS ARRESTOS, sequestros, arrolamentos de bens, protestos contra alienação de bens e quaisquer outras medidas idôneas PARA ASSEGURAÇÃO DOS DIREITOS QUANDO HOUVER PERIGO DE INFRUTUOSIDADE DA TUTELA AO DIREITO À REPARAÇÃO OU AO RESSARCIMENTO. Vale dizer: perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (...)” (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, RT, 1ª ed., p. 784).

No mesmo sentido são os ensinamentos de Elpídio Donizetti, verbis:
“o processo cautelar, como instituto autônomo, não consta do novo CPC, assim como a tipificação das medidas cautelares. O fato de ter suprimido a autonomia do processo cautelar e não mais ter repetido as hipóteses de cabimento em nada interfere na tutela cautelar. Todas as tutelas antes tipificadas (nominadas) no CPC/1973 podem ser concedidas com base no poder geral de cautela. A existência da tutela de urgência de natureza cautelar se justifica pela natural demora na atuação e satisfação do direito por meio do processo de conhecimento, seguido do cumprimento da sentença, ou por meio do processo de execução. Essa demora, natural porque a atuação da jurisdição se embasa em análises definitivas, pode conduzir à ineficácia da prestação jurisdicional. Surgem então as medidas cautelares como forma de garantir a efetividade da tutela pleiteada, mediante averiguação superficial e provisória da probabilidade do direito do requerente e da possibilidade de ocorrência de dano de difícil reparação ou ocorrência de risco ao resultado útil do processo. (...) Com o mesmo objetivo, pode o credor de um título executivo requerer, antes ou no curso do processo de execução, o arresto de bens suficientes para garantir o seu crédito, caso tome conhecimento de que o devedor está dilapidando todo o patrimônio. Como se vê, a tutela cautelar concedida em caráter incidental ou antecedente tem caráter instrumental, porquanto objetiva assegurar a utilidade do processo em qualquer de suas fases, afastando, assim, o risco de inocuidade da prestação jurisdicional.” (Curso Didático de Direito Processual Civil, São Paulo, Atlas, 22ª ed., 2019).

Na espécie, reputo presentes os requisitos ensejadores da concessão da medida emergencial, previstos no art. 300, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

(...)

A primeira condição para o deferimento da tutela de urgência – probabilidade do direito – em verdade se resume ao seguinte pressuposto: “o Juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória” (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr, Eduardo Talamini e Bruno Dantas. RT, 2015, p. 782)

No caso em exame, há grande probabilidade de que o resultado útil do pedido formulado pela exequente seja frustrado, sobretudo, em razão da empresa executada não cumprir com a obrigação contratualmente pactuada, qual seja, efetuar o pagamento das dívidas oriundas dos contratos à exequente, na forma narrada na exordial, cujo vencimento ocorreu em 30/07/2024, conforme item i, alínea 2.1, da cláusula 2, de todo os contratos em comento, assim como em razão das fortes evidências de que também não cumprirá com os referidos contratos, conforme revelam os documentos que acompanham à peça de ingresso, circunstâncias que, neste momento processual, autorizam a concessão da medida requestada na peça de ingresso.

É bem evidente nos autos, portanto, que eventual demora no trâmite deste feito pode dar ensejo à ineficácia da prestação jurisdicional ao final almejada com a finalidade de satisfação da dívida decorrente dos contratos debatidos na lide.

(...)

Deste modo, à luz das evidências expostas nos autos, concluo que razão assiste à exequente quanto à possibilidade de concessão do pedido de tutela de urgência de natureza cautelar consistente no bloqueio de bens da empresa executada e de seus sócios, igualmente executados, tanto quanto bastem para garantir a dívida perseguida.

Ante o exposto, nos termos do arts. 133, 134 e seguintes do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada Safras Armazéns Gerais Ltda, inscrita no CNPJ nº 11.644.786/0001-04 e, de efeito, MANTER a inclusão no polo passivo da lide dos executados Pedro De Moraes Filho e Dilceu Rossato e, de outro lado, considerando o manifesto risco ao resultado útil do presente feito e diante da presença dos requisitos legais insertos no art. 300, do mesmo Codex, DEFIRO o pedido liminar formulado na inicial para, DETERMINAR o arresto cautelar de bens dos executados tanto quanto bastem para garantir a dívida perseguida nos autos, inclusive, dos imóveis indicados na exordial de matrículas de n°s 3.756 e 3.651, do CRI de Feliz Natal/MT, e matrículas n°s 57.844 e 65.959, do CRI de Sorriso/MT
, isso MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE CARTA FIANÇA BANCÁRIA, conforme ofertada na inicial pela parte exequente, ou, MEDIANTE OUTRA CAUÇÃO IDÔNEA E REAL, as quais deverão ser aceitas por este juízo, devendo ser intimada a credora para a prestação das referidas garantias, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de revogação da liminar. (...)” (destaques no original)

·

INOVAÇÃO RECURSAL EM SUSTENTAÇÃO ORAL

Em sede de sustentação oral o agravante apresenta pedido não apresentado ao manejar o recurso, qual seja, o pleito para que o executado/agravante permaneça como fiel depositário dos bens arrestados.

Acerca da referida matéria, é salutar consignar que o pleito não foi formulado na interposição do recurso, tratando-se de evidente inovação sobre a qual não se possibilitaria manifestação da parte contrária em evidente violação ao estabelecido pelos arts. 9º e 10 do CPC.

Ademais, inexiste informação de que o pleito tenha sido formulado perante o juízo
a quo,
evidenciando, ainda, eventual supressão de instância. Por fim, consigno que a decisão recorrida impôs ao exequente/agravado a apresentação de fiança bancária, que restou apresentada em valor muito superior ao valor da dívida, não havendo, por ora, qualquer elemento que autorize a mudança do depósito dos bens.

Assim sendo, com compreender que o pedido formulado em sustentação oral evidencia inovação recursal e consequente supressão de instância, não o
CONHEÇO
nesta oportunidade.

Ultrapassado o aludido aspecto, calha, ainda, consignar que o precedente citado em sustentação oral, de relatoria deste magistrado, não é aplicável ao presente caso, pois existe evidente
distinguish,
na medida em que naqueles autos o sócio da executada não figurava como parte da execução, desde o início da demanda (§ 2º do art. 134, CPC).

Ademais, o pedido naqueles autos era de afastamento do sócio administrador da executada – pessoa jurídica Safras – da administração da sociedade empresarial, existindo, por evidente, requisitos diversos daqueles que devem ser analisados no presente feito, cuja discussão cinge-se à desconsideração da personalidade jurídica.

Nesse passo, a análise no presente feito deve partir da conjugação entre os artigos 300 e 301 do CPC – que regulam a concessão de tutelas de urgência de natureza cautelar – e os parâmetros substanciais do artigo 50 do Código Civil, que exigem, para a superação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a presença de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Ao compulsar os autos de origem, é possível verificar que a parte agravada ajuizou
Ação de Execução de Título Extrajudicial
combinada com
Pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica
e
de Tutela Cautelar de Arresto,
com o intuito de incluir os sócios da executada Safras Armazéns Gerais Ltda., a fim de estender a responsabilidade pela dívida aos bens particulares dos sócios Dilceu Rossato
e do ora agravante Pedro de Moraes Filho
, com base no
abuso da personalidade jurídica
, caracterizado por
desvio de finalidade
e
confusão patrimonial
, conforme o artigo 50 do Código Civil.

Para tanto, alega que a executada Safras Armazéns Gerais Ltda. integra o
Grupo SAFRAS
(junto com Safras Agroindústria S.A. e Safras Biocombustível), com os sócios
Pedro de Moraes Filho e Dilceu Rossato
exercendo atividade agrícola diretamente como pessoas físicas nas
mesmas propriedades utilizadas como base operacional pelas empresas do grupo
, mediante a utilização
propriedades rurais registradas em nome dos sócios
(matrículas nº 3.651, 3.756 e 57.844) como sede ou para fins operacionais das empresas do grupo.

Além disso, aponta bens particulares dos sócios dados em garantia (hipotecas e penhoras) para operações da Safras Armazéns Gerais Ltda. com instituições financeiras, além da comercialização de grãos por eles como produtores rurais pessoas físicas, enquanto a empresa permanece inadimplente e inerte perante seus credores.

Indica, ainda, a prática repetitiva de cumprimento de obrigações dos sócios pela sociedade e vice-versa, e a transferência de ativos e passivos sem contraprestações, além da ausência de segregação patrimonial, já que a sede da Safras Biocombustível E Safras Agroindústria é
compartilhada
com a Safras Armazéns Gerais Ltda. (matrícula nº 65.959).

Para tanto, anexou os documentos de Ids. 196495408 a 196495414, que demonstram que, de fato, a empresa executada utiliza propriedades rurais registradas em nome dos sócios, a exemplo das matrículas nº
3.651
(Fazenda Agropecuária MD) e
3.756
(Lote 226) do CRI de Feliz Natal/MT, eis que foram dadas em
hipoteca em novembro de 2023 para SICOOB CREDISUL para garantir um crédito adquirido pela Safras Armazéns Gerais,
por meio da Cédula de Crédito Bancário n. 1764146, que, mesmo após a baixa, foi dado em alienação fiduciária em garantia da Cédula de Crédito Bancário – CCB n. 2441491, emitida em 02/10/2024.

Além disso, consta a Escritura Pública de Outorga de Garantia e Contragarantia de 27/06/2023 indica que
Pedro de Moraes Filho
e sua esposa Stella Maria Bonatto Moraes foram fiadores de uma carta de crédito de US$ 6.000.000,00 emitida em favor do Banco do Brasil S.A., e um imóvel em Sorriso/MT foi dado em garantia.

Pois bem.

Diante do contexto e documentos apresentados, passo a análise dos argumentos trazidos pelo agravante em relação à ausência do contraditório e requisitos para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica:

·

Da ausência do Contraditório

A argumentação central expendida pelo agravante — qual seja, a suposta violação ao princípio do contraditório pela concessão de medida liminar sem prévia oitiva — demanda análise sob a perspectiva da moderna teoria geral do processo e dos princípios constitucionais da efetividade jurisdicional.

A técnica do contraditório postergado encontra fundamento constitucional na interpretação sistemática dos princípios da efetividade jurisdicional (CF/1988, art. 5º, XXXV) e do devido processo legal substantivo (CF/1988, art. 5º, LIV), operacionalizados pelo legislador de 2015 através dos dispositivos processuais dos artigos 9º, parágrafo único, inciso I, e 300, §2º, do CPC/2015, que assim dispõem:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

A doutrina processualista contemporânea, notadamente os magistrais ensinamentos de Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr. e Daniel Mitidiero, é unívoca em reconhecer que a urgência excepcional pode justificar a postergação do contraditório quando sua observância prévia comprometer irremediavelmente a eficácia da medida jurisdicional.

Calha relevo consignar, ainda, que o art. 133 do CPC exige a formação de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Contudo, o art. 134, § 2º do CPC excepciona a regra assentando o seguinte:

“Art. 134. O incidente de desconsideração
é cabível
em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e
na execução fundada em título executivo extrajudicial
.

§ 1º A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

§ 2º
Dispensa-se a instauração do incidente
se a desconsideração da personalidade jurídica for
requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica
.” (grifo nosso)

Percebe-se, portanto, que a alegação de violação ao contraditório por ausência de formação de incidente não se sustenta, pois esta é dispensada quando formulada na inicial, conforme estabelecido na legislação processual em vigor.

Saliento, ainda, que o contraditório não é um fim em si mesmo, mas um meio para a realização da justiça. Quando sua observância prévia compromete definitivamente o resultado útil do processo, o ordenamento jurídico autoriza sua postergação, desde que assegurado em momento posterior adequado.

No caso em exame, o
periculum in mora
encontra-se demonstrado pela dinâmica de esvaziamento patrimonial sistematicamente perpetrada pelos executados, conforme amplamente documentado nos autos, de modo que a concessão de prazo para manifestação prévia equivaleria, na prática, a conferir salvo-conduto para a consumação de ocultação patrimonial.

Cumpre destacar que a decisão
a quo
, longe de suprimir o contraditório, apenas o diferiu para momento processual adequado, determinando expressamente a citação dos executados para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 135 do CPC. Ademais, o juízo
a quo
estabeleceu, conforme já mencionado, a exigência de caução idônea como condição para efetivação da medida, demonstrando a prudência e o equilíbrio do
decisum
recorrido, resguardando o patrimônio do agravante de eventuais prejuízos decorrentes de possível reversão superveniente.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO FALIMENTAR. DECISÃO QUE DETERMINOU A EXTENSÃO DOS EFEITOS DA FALÊNCIA À EMPRESA AGRO RENOVA IRRIGAÇÃO. INSURGÊNCIA DE REFERIDA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MESMOS SÓCIOS, RAMO E LOCAL DE ATUAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. POSSIBILIDADE/NECESSIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA FALÊNCIA. CADEIA SUCESSÓRIA ESTABELECIDA EM MANIFESTO PREJUÍZO AOS CREDORES DO FALIDO. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL.
ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DEMONSTRADO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO ADMITIDO, DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 17ª C . Cível - 0074732-33.2020.8.16 .0000 - Ibaiti - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU SANDRA BAUERMANN - J. 06.12 .2021) (TJ-PR - AI: 00747323320208160000 Ibaiti 0074732-33.2020.8.16 .0000 (Acórdão), Relator.: Sandra Bauermann, Data de Julgamento: 06/12/2021, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - GRUPO ECONÔMICO - CONFUSÃO PATRIMONIAL - PRESENTES OS REQUISITOS - CONTRADITÓRIO DIFERIDO - POSSIBILIDADE. Da análise do artigo 50 do Código Civil Brasileiro, percebe-se, como pressupostos da desconstituição da personalidade jurídica, o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, bem como o requerimento da parte ou do Ministério Público. Em se tratando de grupo econômico, para que haja a desconsideração da personalidade jurídica, deve ser demonstrada a confusão patrimonial entre as empresas, motivada para fraudar terceiros, caracterizada pela unidade gerencial e laboral.
É admissível o contraditório diferido quando a oitiva da parte possa prejudicar a medida decretada, sendo prescindível a citação dos sócios da decisão que desconsidera a personalidade jurídica da sociedade
. (TJ-MG - AI: 10024077463412010 Belo Horizonte, Relator.: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 15/10/2015, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/10/2015)

Vale registrar ainda que, em casos análogos, esta 5ª Câmara assentou entendimento no sentido de que, havendo indícios da existência de grupo econômico informal, aliada à prática reiterada de atos que comprometam a higidez do patrimônio da pessoa jurídica, é possível o deferimento
inaudita altera pars
de medidas assecuratórias, como o arresto e a averbação premonitória, desde que o contraditório seja apenas postergado, e não suprimido.

Aliás, a decisão agravada baseou-se na orientação firmada por esta 5ª Câmara de Direito Privado no julgamento do Agravo de Instrumento n.º 1029398-55.2024.8.11.0000, de Relatoria do Des. Márcio Vidal, em que se reconheceu a legitimidade de medida liminar de arresto contra empresas e pessoas físicas integrantes de suposto grupo econômico estruturado para ocultar patrimônio, frustrar execuções e manter aparência de solvência de entes paralelos.

Eis o julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR MANTIDA. I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa, deferiu, em parte, tutela de urgência cautelar para arresto de valores e averbação premonitória de bens imóveis das partes requeridas, até o valor de R$ 947.237,68. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em verificar se os requisitos legais para concessão da tutela de urgência cautelar foram preenchidos, considerando os indícios da existência de grupo econômico e confusão patrimonial. III. Razões de decidir
3. Presente a probabilidade do direito, com base em documentos e indícios que apontam para a integração da Agravante ao grupo econômico Safras, como a identidade de atividades, vínculos societários e utilização de bens particulares em favor de empresas do grupo. 4. Demonstrado o perigo de dano, ante a grave situação financeira do grupo econômico, marcada por dívidas expressivas e ações judiciais em curso, com risco à solvência e à satisfação dos credores. 5. O arresto visa garantir a efetividade do processo e a viabilidade do direito da parte agravada, sem inviabilizar o funcionamento da Agravante, que apresentou elementos de solidez financeira. IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento:
"1. São cabíveis medidas de urgência cautelares, como o arresto de valores e averbação premonitória, quando demonstrados indícios de confusão patrimonial e de grupo econômico, com risco à eficácia do resultado do processo”.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300 e 301; CC/2002, art. 50. Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Agravo de Instrumento 5045902-30.2021.8.09.0000, Relator: Fabiano Abel de Aragão Fernandes - Publicação: 23/07/2021 (N.U 1029398-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025)

Portanto, diante da possibilidade de adoção de contraditório diferido, não verifico elementos para reforma da decisão quanto ao referido aspecto.

·

Dos Pressupostos da Desconsideração

Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça,
“A desconsideração da personalidade jurídica, à luz da teoria maior acolhida em nosso ordenamento jurídico e encartada no art. 50 do Código Civil de 2002 , reclama a ocorrência de abuso da personificação jurídica em virtude de excesso de mandato, a demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas).”
(STJ, AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 159.889 – SP (2012/0059910-4) Relator: Min. Luis Felipe Salomão)

A Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/2019) promoveu substancial reformulação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, estabelecendo critérios mais objetivos e restritivos para sua aplicação. O novel regramento do artigo 50 do Código Civil exige, para o afastamento da autonomia patrimonial, a demonstração inequívoca de abuso da forma societária, seja por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Eis o que dispõe referido artigo:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica.

§ 4º A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.

§ 5º Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.

Como dito anteriormente, os elementos probatórios carreados aos autos configuram de forma objetiva a hipótese de confusão patrimonial prevista no inciso I do §2º do art. 50:
"cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa”.

Os identificados elementos da referida caracterização se caracterizam pela instrumentalização patrimonial cruzada, existência de sede operacional compartilhada e apropriação de atividade econômica. Nesse sentido, a instrumentalização patrimonial cruzada é evidenciada quando se constata que as propriedades rurais de titularidade pessoal de Pedro de Moraes Filho (matrículas nº 3.651, 3.756 e 57.844) foram constituídas em hipoteca em favor do SICOOB CREDISUL, garantindo operações de crédito da SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA. Tal configuração evidencia o cumprimento de obrigações da sociedade por meio de bens do sócio, enquadrando-se perfeitamente na hipótese legal.

Com relação a sede operacional compartilhada, existe nos autos de origem farta documentação demonstrando que as sedes operacionais das empresas do grupo localizam-se em propriedades rurais registradas em nome dos sócios pessoas físicas, caracterizando ausência absoluta de separação patrimonial entre as esferas jurídica e pessoal.

Por fim, com relação a apropriação de atividade econômica é necessário consignar que se trata de elemento de particular gravidade consistente no fato de que, enquanto a pessoa jurídica permanece inerte e inadimplente, os sócios desenvolvem, em nome próprio, a mesma atividade econômica (produção e comercialização de grãos), apropriando-se dos resultados que deveriam integrar o patrimônio social.

Ademais, o que se extrai dos autos é que o desvio de finalidade, conceituado pelo artigo 50, §1º, do Código Civil como
"a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza",
encontra-se caracterizado pela instrumentalização da estrutura societária como mero veículo de captação de recursos, sem o correspondente exercício da atividade econômica em nome da pessoa jurídica.

O prof. Fábio Ulhoa Coelho nos aponta que
“A desconsideração da personalidade jurídica pressupõe que haja abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, visando a proteger credores ou terceiros prejudicados por tal abuso, não impondo responsabilidade ao sócio pelo mero inadimplemento da sociedade, mas sim alcançando aquele que se beneficiou do uso fraudulento da forma societária.”
(COELHO, Fábio Ulhoa. Desconsideração da personalidade jurídica. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989)

A empresa Safras foi sistematicamente esvaziada de seus ativos operacionais, mantendo-se, ao que tudo indica, apenas para assunção de passivos, enquanto a atividade lucrativa foi transferida para a esfera pessoal dos sócios, enquadrando-se paradigmaticamente na
"utilização com propósito de lesar credores"
prevista no §1º do art. 50.

Tal fato é demonstrado por meio dos documentos apresentados nos
Id ́s. 197838184 a 197839469 dos autos de origem
, senão vejamos:

•
Id.

197838184 - Doc. 02 - Instrumento Particular Constituição Sociedade
registra a constituição da
Agro Rossato Ltda
, e mostra que Dilceu Rossato, uma figura central do grupo Safras, foi um dos fundadores e que
o capital social da Agro Rossato foi integralizado, em parte, com

bens imóveis de Dilceu Rossato e de sua então cônjuge, Catia Regina Randon Rossato
.

• Id.
197838185 - Doc. 03 - Primeira Alteração e Consolidação Contrato Social
que traz a entrada da
Rossato Participações Ltda
como sócia, adquirindo quotas dos sócios originais. Dilceu Rossato, embora cedendo quotas, passa a ser administrador não sócio, o que indica o entrelaçamento entre as diversas entidades do grupo familiar, com a holding Rossato Participações.

• Id.
197838186 - Doc. 04 - Segunda Alteração Contrato Social Agro Rossato Ltda
que registra
a cessão da totalidade das quotas de Dilceu Rossato para sua ex-esposa, Catia Regina Randon Rossato
, em razão de um divórcio consensual e partilha de bens.

•
197838190 - Doc. 05 - Constituição Sociedade Rossato Participações
: Holding familiar constituída por Dilceu Rossato e seus filhos Caroline Randon Rossato Morais e Luiz Eduardo Randon Rossato em 03/11/2023.

• Id.
197839441 - Doc. 06 - Quadro societário ROSSATO LTDA (referindo-se à Rossato Participações)
que demonstra que a holding é composta por membros do núcleo familiar de Dilceu Rossato e Catia Regina Randon Rossato, além dos filhos Caroline Randon Rossato Morais e Luiz Eduardo Randon Rossato.

• Id.
197839442 - Doc. 07 - Primeira Alteração Contrato Social Rossato Participações
com a ampliação do capital social e participação de Caroline Randon Rossato Morais como sócia detentora de 40% das quotas. Dilceu Rossato e Catia Regina Randon Rossato também constam como administradores.

• Id.
197839443 - Doc. 08 - Segunda Alteração Contrato Social Rossato Participações
onde formaliza a cessão e transferência da totalidade das quotas de Dilceu Rossato para sua ex-esposa, Catia Regina Randon Rossato, motivada pelo divórcio consensual e partilha de bens.

• Id.
197839449 - Doc. 09 - Terceira Alteração Contrato Social Rossato Participações
que reflete o novo quadro societário da Rossato Participações, consolidando Catia Regina Randon, Caroline Randon Rossato Morais e Luiz Eduardo Randon Rossato como sócios, mantendo o controle da holding por membros da mesma família.

• Id.
197839450 - Doc. 10 - Ata Reunião de 15/09/2023 da Rd Comércio E Representações Ltda
.
com o Banco BTG Pactual
que demonstra que a empresa é controlada pelos membros da família Rossato, compartilhando patrimônio, gestão e obrigações contratuais, sem autonomia material.

• Id.
197839451 - Doc. 11 - Oitava Alteração Contratual

da empresa RD COMÉRCIO
, onde Dilceu Rossato aparece como sócio, casado em regime de comunhão universal de bens e traz a possibilidade de distribuição antecipada de lucros.

• Id.
197839452 - Doc. 12 - Rd Comércio Nona Alteração Contratual
que registra a cessão e transferência das quotas de Dilceu Rossato para Catia Regina Randon devido ao divórcio e partilha de bens.

• Id.
197839463 - Doc. 14 - Escritura de Compra e Venda
de um imóvel (matrícula nº 74550) por Safras em 05/02/2025, no valor de R$ 500.000,00, onde a agravada aponta como tentativa de esvaziamento patrimonial.

• Id.
197839464 - Doc. 15 - Escritura Pública Outorga Garantia e Contragarantia
lavrada em 27/06/2023, onde,
Stella Maria Bonatto Moraes e Cátia Regina Randon Rossato se comprometeram como fiadoras solidárias,
ao lado de seus ex-cônjuges (Pedro de Moraes Filho e Dilceu Rossato), garantir uma carta de crédito internacional de US$ 6.000.000,00, utilizando bens imóveis particulares.

• Id.
197839468 - Doc. 16 - Escritura Pública de Constituição de Hipoteca
, datada de 28/02/2024, atesta que
Catia Regina Randon Rossato figura como coproprietária da Fazenda Rio do Mel,
a qual foi gravada com hipoteca em favor das empresas do grupo econômico.

• Id.
197839469 - Doc. 17 - Escritura Pública de Constituição de Hipoteca em favor da empresa RD Comércio
que demonstra que a empresa também presta garantias reais com bens do mesmo núcleo familiar.

O conjunto probatório ganha robustez extraordinária diante da existência de múltiplos precedentes jurisdicionais específicos envolvendo a mesma estrutura empresarial e os mesmos agentes. Esta Quinta Câmara de Direito Privado, sob a relatoria do eminente Des. Márcio Vidal, já se pronunciou, ainda que de forma não vinculante, mas com elevada autoridade, sobre a
mesma estrutura empresarial (Grupo Safras), mesmos agentes envolvidos, o inadimplemento reiterado e a dispersão patrimonial
, elementos que não podem ser ignorados sob pena de estimular a atuação fraudulenta e dificultar a efetividade do processo executivo. Ademais, a multiplicidade de decisões proferidas por magistrados da Comarca de Sorriso/MT reconhecendo os mesmos vícios estruturais (autos nº 1003999-64.2025.8.11.0040 e 1043361-07.2024.8.11.0041) demonstra não se tratar de inadimplemento ocasional, mas de possível estratégia sistematizada de frustração de credores mediante abuso da personalidade jurídica.

Nesse sentido, a reiteração da conduta abusiva perante múltiplos credores e processos agrava substancialmente a situação jurídica dos executados, evidenciando o elemento subjetivo doloso e a necessidade imperiosa de intervenção jurisdicional urgente. Como observa a doutrina de Modesto Carvalhosa, a reiteração de práticas abusivas da personalidade jurídica constitui indício qualificado de má-fé e justifica medidas mais enérgicas por parte do Poder Judiciário.

Assim sendo, compreendo que a decisão agravada amparou-se na presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. E, de fato,
os elementos constantes nos autos corroboram essa conclusão de que há indícios concretos de que o agravante é sócio da empresa executada
, mantendo, ainda, vínculos pessoais e negociais estreitos com a sociedade executada, além de participar, ainda que de forma indireta, de sua estrutura decisória e financeira.

Em resumo, as provas carreadas nos autos de origem fornecem um panorama da atuação coordenada de pessoas físicas e jurídicas vinculadas que, por meio de constituições de novas empresas, alterações societárias, transferências de quotas e a constituição de garantias com bens pessoais para dívidas corporativas buscam não só a blindagem patrimonial, mas também demonstram a
confusão patrimonial
e o
desvio de finalidade
que justificam a desconsideração da personalidade jurídica.

Além disso, o Juízo de primeiro grau, em processo similar (nº 1003999-64.2025.8.11.0040) já reconheceu a existência de "sócios ocultos" e "confusão patrimonial" com base nas mesmas provas as aqui listadas, cuja decisão é fundamento do Agravo de Instrumento N. 020997-33.2025.8.11.0000, de Relatoria do eminente do Des. Sebastião Almeida, aguardando o julgamento de mérito.

A documentação acostada aos autos revela arquitetura societária sofisticada, envolvendo múltiplas pessoas jurídicas e transferências patrimoniais coordenadas no tempo:

• Agro Rossato Ltda.: Constituída com bens pessoais de Dilceu Rossato e posteriormente transferida para ex-cônjuge;

• Rossato Participações Ltda.: Holding familiar constituída estrategicamente em novembro/2023;

• RD Comércio e Representações Ltda.: Empresa controlada pela família com histórico de alterações societárias coincidentes com eventos críticos.

Elemento de particular relevo consiste na Escritura Pública de Outorga de Garantia e Contragarantia (Id. 197839464), lavrada em 27/06/2023, mediante a qual Stella Maria Bonatto Moraes e Cátia Regina Randon Rossato (ex-esposas dos sócios) comprometeram-se como fiadoras solidárias de carta de crédito internacional de US$ 6.000.000,00, utilizando bens imóveis particulares.

Tal operação evidencia o entrelaçamento patrimonial entre as esferas pessoal e empresarial, caracterizando clara violação da autonomia patrimonial prevista no art. 49-A do Código Civil.

A argumentação do agravante fundada na existência de processo de recuperação judicial carece de sustentação jurídica. A Lei nº 11.101/2005 destina-se à preservação da função social da empresa e à reorganização de atividades econômicas viáveis, não constituindo instrumento de blindagem patrimonial para sócios que abusam da personalidade jurídica.

Vale a pena registrar ainda, que
a executada principal se encontra em processo de recuperação judicial, cujos efeitos foram sobrestados
por força da decisão da Relatora, Desa. Marilsen Addário Andrade, no RAI 1019869-75.2025.8.11.0000,
“considerando a falta de transparência documental e das irregularidades financeiras do grupo agravado, que devem ser objeto de apuração/investigação já amplamente apontadas, bem como e principalmente da fragilidade do cômputo da receita do grupo agravado com a utilização do imóvel denominado “Fábrica Cuiabá” para o pretendido soerguimento”

– conforme Id. 198009749 dos autos de origem -.

A recuperação judicial protege a empresa em crise, não os sócios que contribuíram para essa crise mediante práticas abusivas. A desconsideração atua em esfera distinta, alcançando patrimônio que não integra a massa recuperacional.

Nesse passo, em relação ao agravante há evidências do grave comprometimento de sua solvência e um elevado risco de dissipação patrimonial, cenário que recomenda a adoção de medidas conservatórias para evitar a irreversível frustração da prestação jurisdicional, sobretudo porque ele tenta
normalizar
a constituição de garantias pessoais em favor da pessoa jurídica como
"prática comum de mercado",
cujo argumento, no contexto apresentado, integra
estratégia coordenada
de esvaziamento patrimonial.

O agravante tenta normalizar a constituição de garantias pessoais em favor da pessoa jurídica como “prática comum de mercado”. Tal argumentação revela-se casuística e descontextualizada, pois a garantia pessoal, isoladamente considerada, poderia ser legítima. Contudo, no contexto apresentado, ela integra estratégia coordenada de esvaziamento patrimonial. Note-se que enquanto os bens pessoais garantem dívidas da empresa inoperante, a atividade lucrativa foi transferida para a esfera pessoal dos sócios. Configura-se, assim, apropriação dos ativos com socialização dos passivos.

A alegação de que a existência de atividade agrícola pessoal demonstra
"separação de patrimônios"
constitui
inversão lógica
da realidade fática, tendo em vista que a
identidade de atividades
entre pessoa jurídica e sócios, desenvolvida
nas mesmas propriedades
e com
utilização cruzada de garantias
, evidencia precisamente o
contrário
: a
ausência total de separação patrimonial
.

Nesse passo, o deferimento da medida em nada exclui o exercício do contraditório, limitando-se a postergá-lo nos termos admitidos pelo artigo 300, § 2º, do CPC, de modo que está assegurado ao agravante o pleno direito de defesa no curso do incidente, cuja instauração será devida caso a parte pretenda responsabilizá-lo de forma definitiva.

Ressalte-se que o processo executivo impõe ao Judiciário a adoção de mecanismos que assegurem a utilidade final da tutela jurisdicional.

A inércia diante de fortes indícios de esvaziamento patrimonial e de atuação em grupo informal de empresas compromete não apenas o direito do credor, mas a própria função institucional do processo civil como instrumento de efetividade da jurisdição.

Nesse mesmo sentido:

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de execução. desconsideração inversa da personalidade jurídica. Abuso do uso da personalidade jurídica. Grupo econômico familiar. Desvio de finalidade e confusão patrimonial Responsabilização da empresa por dívidas do sócio de fato. recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, para determinar, em razão da constatação da existência de confusão patrimonial, gerencial e desvio de finalidade, que a empresa/agravante seja incluída no polo passivo da execução para responder pela dívida contraída por sócio “oculto/de fato”. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil para justificar a desconsideração inversa da personalidade jurídica, com base em indícios de confusão patrimonial, desvio de finalidade e abuso da personalidade jurídica. III. Razões de decidir 3. O art. 50 do CC exige, para que se opere a desconsideração da personalidade jurídica, que o interessado faça a demonstração da ocorrência objetiva de quaisquer dos requisitos ali previstos, notadamente de situação que possa caracterizar abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres das diversas pessoas integrantes de um mesmo grupo econômico). 4. Demonstrado o uso abusivo da pessoa jurídica para ocultação de patrimônio e frustração de credores, com unidade gerencial, laboral e patrimonial entre membros do núcleo familiar do executado, ficam preenchidos os requisitos legais necessários para desconsideração inversa da personalidade jurídica, nos termos do art. 50, caput e § 3º, do CC. IV. Dispositivo 5. Recurso desprovido. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10218715220248110000, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 04/02/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2025)

Direito Empresarial e Civil. Agravo de Instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Requisitos do art. 50 do Código Civil. Abuso da personalidade jurídica. Confusão patrimonial e desvio de finalidade. Blindagem patrimonial. Recurso não provido. Pedido de sustentação oral pelo Banco agravado. Hipótese de não cabimento. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por Arandu Administração Participação e Investimentos Ltda e Luis Felipe Coelho Leal contra decisão que acolheu parcialmente incidente de desconsideração da personalidade jurídica em execução movida por Itaú Unibanco S/A. 2. A decisão determinou a inclusão da holding familiar Arandu no polo passivo da execução. II. Questão em discussão 3. O recurso discute a existência dos requisitos para desconsideração da personalidade jurídica, especificamente a alegação de que não houve confusão patrimonial nem desvio de finalidade, uma vez que a criação da holding foi anterior a constituição da dívida. III. Razões de decidir 4. A desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil, exige a comprovação de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pela confusão patrimonial ou desvio de finalidade. 5. No caso, verificou-se que os agravantes, José Francisco e Maria José Gentile Coelho Leal, constituíram a holding Arandu dois meses antes da concessão de empréstimo, e, posteriormente, transferiram as cotas para seus filhos sem contraprestação, enquanto permaneciam como administradores, configurando blindagem patrimonial. 6. Restou comprovado que a integralização do capital social da Arandu foi feita com patrimônio pessoal dos executados, e o usufruto foi reservado em benefício deles, caracterizando abuso da personalidade jurídica e fraude contra credores. 7. A decisão agravada acertadamente concluiu que houve confusão patrimonial e desvio de finalidade, justificando a desconsideração da personalidade jurídica. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: "A desconsideração da personalidade jurídica é cabível quando configurado abuso da personalidade jurídica por confusão patrimonial ou desvio de finalidade, especialmente quando há blindagem patrimonial destinada a lesar credores." Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 50. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1647362/SP; TJSP, Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22516832420248260000 São Paulo, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 24/09/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2024)

Após minuciosa análise dos elementos fático-jurídicos constantes dos autos, verifico que a respeitável decisão de primeiro grau encontra-se plenamente alinhada com os paradigmas jurisprudenciais desta Corte e com os pressupostos legais estabelecidos pela legislação de regência. A presença simultânea dos requisitos do art. 50 do Código Civil, a observância do devido processo legal com contraditório diferido, e a existência de precedentes específicos confirmando a conduta abusiva, recomendam a manutenção integral da decisão combatida.

Portanto, a decisão agravada, além de razoável, representa solução proporcional, eficaz e juridicamente adequada à proteção do crédito em jogo, sem descurar da preservação do devido processo legal, razão pela qual deve ser mantida, por estarem presentes os requisitos da tutela de urgência cautelar e pelos indícios suficientes de confusão patrimonial e integração do agravante ao grupo econômico responsável pela inadimplência, conforme já reconhecido em precedente desta Corte envolvendo a mesma estrutura empresarial.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025